Tribunal: TCU
Processo: 035.130/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Disponibilizar gratuitamente para a população e turistas uma arena em espaço público para prática de atividades físicas e de introdução ao esporte, ressaltando o conceito de vida saudável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) especial instaurada pelo Ministério do Esporte (ME), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados pelo Instituto de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (IDDB), para custeio do "Projeto Arena Praia e Cia.", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas Dilson Motta; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Dilson Motta e do Instituto de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 9.4. arquivar o presente processo.